Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706814-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Super Mundo das Maquiagens Comercio de Cosméticos EIRELI Embargado: Aymore Credito Financiamento e Investimento S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Super Mundo das Maquiagens Comercio de Cosméticos EIRELI contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela embargante (Id. 35922208). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível para que promova o desentranhamento da petição referida no Id. 36098230, trazida aos presentes autos equivocadamente. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator